Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA (FACA). EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. RECONHECIMENTOS DE CRIME ÚNICO, CONTINUIDADE DELITIVA OU CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.

2. Não há que falar em absolvição dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em concurso de agentes e portando arma branca para ameaçar e intimidar a vítima, subtraíram seu celular e depois o extorquiram realizando comprar com o cartão do ofendido.

3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

4. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima durante os delitos, improcede o pedido de decote da majorante.

5. Os crimes de roubo e extorsão, mesmo que praticados em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, são autônomos e distintos, não havendo que falar em crime único. Pelas mesmas razões, impossível o reconhecimento do concurso formal ou da continuidade delitiva.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.